Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-75.2021.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1001129-75.2021.8.11.0011
RECORRENTES: JOSÉ DIEGO DA SILVA SOUZA
VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ DIEGO DA SILVA SOUZA e VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 105503454):
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRREGISNAÇÃO DEFENSIVA – 1. CRIME ÚNICO – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIVERSAS – MESMO CONTEXTO FÁTICO – 2. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA – 3. DECOTE QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO INAPTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 159, § 1o E 2o DO CPP – 4. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE COM MAUS ANTECEDENTES – 5. AFASTAMENTO DA ORDEM DE DESTRUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 6. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Não há que se falar em crime único, se mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, os apelantes subtraíram patrimônios de três vítimas distintas, sendo correta a aplicação do concurso formal entre os delitos para a dosimetria da pena.
2. O abalo psicológico experimentado pela vítima, é fundamentação idônea para negativar as consequências do crime (art. 59 do CP) e exasperar a pena-base.
3. Se o auto de constatação de local de crime não cumpre as exigências do art. 159, § 1o e 2o, do CPP, ou seja, não consta que foi elaborado por policiais detentores de diploma de nível superior, bem como a conclusão se mostra inverossímil, vez que revela que os apelantes adentraram pela janela, que tem grades, sendo impossível a invasão por aquela via, ele se mostra inapto para comprovar a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sendo imperioso o decote.
4. Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, por tratar-se de réu que ostenta maus antecedentes, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2o e § 3o, do CP.
5. A Magistrada Sentenciante não fundamentou concretamente as razões que a levaram a dar ordem de destruição dos bens apreendidos, violando o art. 93, IX do CF, bem como não há provas nos autos de que os objetos sejam proveito de crime, ou mesmo que a sua posse constituía fato ilícito, sendo, portanto, necessário o afastamento da determinação.
6. A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da exordial acusatória, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação realizada nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que “ao chancelar, nos termos da sentença condenatória, a negativação da circunstância judicial das consequências do crime, exasperando a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sob o inidôneo argumento de que a vítima Lucimeire relatou sérios problemas psicológicos após o fato, pois sempre que lembra do ocorrido passa mal, sente muito medo, ficou em um ‘desassossego’(ID 96158115)” (Id. 119457974).
Alega que “carece de motivação idônea a negativação das consequências do crime por motivos inerentes ao tipo penal do furto, porquanto não se revelam anormais ao abalo mental que naturalmente aflige as vítimas de crimes dessa natureza” (Id. 119457974).
Recurso tempestivo (Id. 119485971).
Contrarrazões (Id. 120310482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte consignou que:
“Alega a Defesa, que a fundamentação utilizada pela Magistrada para valorar a circunstância judicial ‘consequências do crime’ é inerente ao tipo penal, uma vez seria inevitável a ocorrência de abalo psicológico, porém, afirma que para haver negativação, seria necessário a prova de abalo diferenciado.
Ao examinar a sentença, noto que a Magistrada consignou que as consequências do crime foram graves, vez que a vítima Lucimeire relatou sérios problemas psicológicos após o fato, pois sempre que lembra do ocorrido passa mal, sente muito medo, ficou em um ‘desassossego’.
Assim, escorreita a fundamentação em relação às consequências do crime, merecendo maior reprovabilidade, haja vista que a vítima ficou amedrontada com o delito.”
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo decote da circunstância judicial das consequências do crime.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça